Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. CONCESSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, admite-se excepcionalmente a concessão do benefício no apelo com efeito retroativo, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. A eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, não sendo esta a hipótese dos autos.
3. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art. 434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos.
4. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
5. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
6. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
7. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, verifica-se que não há elementos que corroborem sua alegada situação desfavorável. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do genitor foi comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
8. Os argumentos relacionados ao nascimento de outro filho não impressionam e não consistem em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar. Deve-se demonstrar a ocorrência de alteração do binômio necessidade-possibilidade. Precedentes.
9. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante. Efeito suspensivo indeferido. Acolhida a preliminar de juntada extemporânea de documentos. Apelação conhecida e não provida.